Tribunal: TJES
Processo: 5000438-20.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000438-20.2020.8.08.0008

APELANTES: ANTÔNIO VIAL MARINS E VIAL & MARINS SERVICOS LTDA – ME

APELADA: MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA – EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – TERMO DE ACORDO DE PESQUISA MINERAL PARA AMOSTRAGEM VOLUMÉTRICA E PROSPECÇÃO GEOLÓGICA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCAMENTO DE DEFESA – ART. 355, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INDEXAÇÃO – MOEDA ESTRANGEIRA – ART. 113, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO NA DATA DA CONTRATAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante cediço, o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme disposto no art. 355, do Código de Processo Civil.

2. As dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária.

3. Nos termos do art. 113, § 1º, inc. I, do Código Civil, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que são Apelantes ANTÔNIO VIAL MARINS E VIAL & MARINS SERVICOS LTDA – ME e que é Apelada MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA – EPP;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000438-20.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO VIAL MARINS e outros
APELADO: MINERACAO THOMAZINI LTDA - EPP
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000438-20.2020.8.08.0008

APELANTE: ANTÔNIO VIAL MARINS E VIAL & MARINS SERVICOS LTDA – ME

APELADA: MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA – EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Apelantes aduzem, em suas razões recursais, que a r. sentença vergastada padeceria de nulidade em razão de cercamento do direito de defesa.

Neste contexto, alegam os Apelantes que “
formularam o pedido de expedição de ofício a SEFAZ visando obter informações acerca da redução de produção da Apelada no período em que formulara tal pedido
”, o que não restou deferido pelo Juízo
a quo
.

No entanto, a questão controvertida nos autos não demanda a produção da prova requerida pelos Apelantes, até porque, a meu sentir, a matéria a ser examinada é eminentemente de direito, sendo suficientes os documentos acostados aos autos para o fim de comprovar eventual fato circunstancial, hipótese em que será possível o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Destarte, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de revisão de contrato” ajuizada por MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA – EPP, ora Apelada, em face de ANTÔNIO VIAL MARINS e VIAL & MARINS SERVICOS LTDA – ME, ora Apelantes.

Pela sentença id 3199231, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou procedente a pretensão autoral para (1) reconhecer a nulidade da cláusula quarta do “Termo de Acordo de Pesquisa Mineral para Amostragem Volumétrica – Prospecção Geológica – Lavra Experimental e Definitiva” e (2) fixar, de forma definitiva, o valor da dívida pela cotação do dólar da data da assinatura do contrato, com atualização pelo índice IGP-M, com a compensação dos valores pagos acima do fixado.

Recurso de apelação id 3199232, pelo qual os Apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa. No mérito, afirmam a inaplicabilidade da teoria da imprevisão na hipótese concreta; a ausência de onerosidade excessiva e que são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional.

A Apelada apresentou contrarrazões id 3199237, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Infere-se dos autos que as partes firmaram, em 27.08.2017, o “Termo de Acordo de Pesquisa Mineral para Amostragem Volumétrica – Prospecção Geológica – Lavra Experimental e Definitiva” (id 3199074), prevendo, em sua cláusula quarta, que a Apelada pagaria o valor de US$ 13,00 (treze dólares americanos) por metro cúbico de material carregado:

“CLÁUSULA QUARTA: Dando positivo o resultado da pesquisa mineral a CESSIONÁRIA pagará ao CEDENTE a quantia correspondente a 13 dólares por M3 cúbicos, na base de cálculo US$ 13,00 (dólares americanos) o (M3) metro cúbico pelo material carregado.”

A Apelada aduz, em sua petição inicial, que a referida cláusula viola o disposto no art. 318, do Código Civil, segundo o qual “
s
ão nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional,
excetuados os casos previstos na legislação especial
.
”

O Decreto-Lei nº 857/1969, por sua vez, em seu art. 2º, prevê as exceções à vedação da indexação de dívidas e obrigações à variação cambial de moeda estrangeira:

Art 1º - São nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como as obrigações que exeqüíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por alguma forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro.

Art 2º - Não se aplicam as disposições do artigo anterior:

I - aos contratos e títulos referentes a importação ou exportação de mercadorias;

II - aos contratos de financiamento ou de prestação de garantias relativos às operações de exportação de bens e serviços vendidos a crédito para o exterior;

III - aos contratos de compra e venda de câmbio em geral;

IV - aos empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior, excetuados os contratos de locação de imóveis situados no território nacional;

V - aos contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação das obrigações referidas no item anterior, ainda que ambas as partes contratantes sejam pessoas residentes ou domiciliadas no país.

Parágrafo único. Os contratos de locação de bens móveis que estipulem pagamento em moeda estrangeira ficam sujeitos, para sua validade a registro prévio no Banco Central do Brasil.

O contrato firmado entre as partes não se enquadra como uma das exceções previstas no Decreto-Lei nº 857/1969, razão pela qual, em tese, não poderia prever convenção de pagamento ou de indexação em moeda estrangeira.

Inobstante, prevalece o entendimento no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional.

Ainda no ano de 2009, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 804.791/MG, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, decidiu que “
q
uando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda estrangeira não permitem indexação. Sendo assim, havendo previsão de pagamento futuro, tais dívidas deverão, no ato de quitação, ser convertidas para moeda nacional com base na cotação da data da contratação e, a partir daí, atualizadas com base em índice de correção monetária admitido pela legislação pátria.
”

Referido entendimento prevalece, atualmente, no âmbito daquela Corte de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1.803.803/RJ (em 09.11.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PATROCÍNIO. RESCISÃO ANTECIPADA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. CLÁUSULA PENAL. VALOR. REDUÇÃO EQUITATIVA. READEQUAÇÃO. DÍVIDA. MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO. COTAÇÃO. DATA DA CONTRATAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO.

(...)

10.
Quando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária
.

11. Na hipótese de acolhimento parcial dos embargos monitórios, os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, servindo a diferença entre o valor inicialmente cobrado e aquele que se reconhece ser efetivamente devido somente para fins de distribuição da sucumbência.

12. Recurso especial de CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL parcialmente provido. Recurso especial de MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. em parte prejudicado e em parte não provido.”

(REsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Neste mesmo sentido é já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 1089313-55.1998.8.08.0024 (em 08.02.2022), de que fui Relator:

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO EXCESSO DE EXECUÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA CONTRATOS EM MOEDA ESTRANGEIRA DECRETO-LEI Nº. 857/1969 - EXCEÇÃO CONVERSÃO DO VALOR DATA DO EFETIVO PAGAMENTO JUROS ABUSIVOS AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO RECURSO DESPROVIDO.

1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

2. As dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária
.

3. Fundados os embargos do devedor em excesso de execução, é ônus do embargante a indicação, na petição inicial, do valor do débito que entende ser o correto, e sua instrução com a respectiva memória descritiva do cálculo, pena de indeferimento liminar.” (grifei)

A cláusula quarta, do contrato firmado entre as partes (id 3199074), não impõe a apuração do valor devido de acordo com a cotação da data do pagamento:

“CLÁUSULA QUARTA: Dando positivo o resultado da pesquisa mineral a CESSIONÁRIA pagará ao CEDENTE a quantia correspondente a 13 dólares por M3 cúbicos, na base de cálculo US$ 13,00 (dólares americanos) o (M3) metro cúbico pelo material carregado.”

O comportamento adotado pela Apelada, desde a celebração do contrato em 2017, foi o de efetuar o pagamento dos
royalties
devidos de acordo com a cotação do dólar verificado na data do pagamento, por liberalidade sua, sobre o que se insurgiu apenas em julho/2020, quando promoveu a notificação id 3199075.

Neste contexto, impende ressaltar que o art. 113, § 1º, inc. I, do Código Civil, diante da inexatidão da referida cláusula, determina que a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que “
for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio
”.

Vê-se, assim, que a cláusula quarta do contrato firmado, não é, por si só, nula, até porque não prevê, expressamente, que o pagamento dos
royalties
deverá observar a cotação do dia, o que era realizado, conforme ressaltado, por liberalidade e opção da Apelada que, inclusive, era a responsável pelos cálculos (ids 3199081 a 3199084).

Assim, o que se deve conferir na presente demanda não é tutela declaratória de nulidade da cláusula, mas, sim, tutela constitutiva que diga respeito ao modo de ser da relação jurídica havida entre as partes.

Descabe, igualmente, a alegação de imprevisão ou de onerosidade excessiva, até porque os fatores declinados pela Apelada em sua petição inicial (pandemia do coronavírus e alta do dólar) não impediram o substancial aumento da produção e da extração minerária no local, que, inclusive, alcançou o seu ápice a partir do mês de abril/2020, consoante se observa do id 3199197.

Destarte, à luz da orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, tenho que, no caso concreto, notadamente em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, a alteração na forma de cálculo do valor dos
royalties
devidos pela Apelada aos Apelantes deve ser modificado apenas a partir do mês de julho/2020, quando houve irresignação concretamente manifestada pela notificação id 3199075, desde quando deverá ser considerado o valor de US$ 13,00 (treze dólares americanos) apurado de acordo com o câmbio da data da celebração do contrato, corrigido pelo IGP-M até a data de realização do pagamento respectivo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para afastar a declaração de nulidade da cláusula quarta do contrato e a ordem de compensação, ao passo em que determino que, a partir do mês de julho/2020, seja alterada a forma de apuração dos
royalties
devidos, a partir de quando deverá ser considerado o valor de US$ 13,00 (treze dólares americanos) apurado de acordo com o câmbio da data da celebração do contrato, corrigido pelo IGP-M para a data em que deverá ser realizado o pagamento.

À vista da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, bem como condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – TERMO DE ACORDO DE PESQUISA MINERAL PARA AMOSTRAGEM VOLUMÉTRICA E PROSPECÇÃO GEOLÓGICA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCAMENTO DE DEFESA – ART. 355, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INDEXAÇÃO – MOEDA ESTRANGEIRA – ART. 113, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO NA DATA DA CONTRATAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante cediço, o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme disposto no art. 355, do Código de Processo Civil.

2. As dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária.

3. Nos termos do art. 113, § 1º, inc. I, do Código Civil, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que são Apelantes ANTÔNIO VIAL MARINS E VIAL & MARINS SERVICOS LTDA – ME e que é Apelada MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA – EPP;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.